Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O No ID 27216113 foi nomeado perito o médico Paulo Cesar Dias de Oliveira, que apresentou proposta (ID 27353202) e contraproposta de honorários periciais (ID 28487464), as quais não foram aceitas pelos réus, que propuseram valores consideravelmente menores. Diante da diferença entre valores e da não disponibilidade de o Sr. Perito em realizar o trabalho por valor inferior ao da contraproposta por ele formulada no ID 28487464, o arbitramento do valor da perícia pelo magistrado não me parece o caminho mais adequado no caso dos autos. Desse modo, revogo a nomeação do perito Paulo Cesar Dias de Oliveira. Comunique-se. À Secretaria da Turma para que junte ao autos virtuais relação atualizada dos peritos em obstetrícia cadastrados neste Tribunal, certificando, desde logo, se os nomes ali constantes já atuaram neste feito como pareceristas, assistentes técnicos ou peritos nomeados. Outrossim, esclareço às partes que, na hipótese de impossibilidade de nomeação de novo perito dentre os cadastrados neste Tribunal, o feito será levado a julgamento na forma em que se encontra. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora